Tribunal: TJSP
Processo: 2125080-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determinou a realização de leilão eletrônico. Descumprimento de acordo. Justificativa pautada na atual situação de crise gerada pela pandemia da COVID-19. Teoria da Imprevisão. Inaplicabilidade. Requisitos ausentes. Descumprimento do segundo acordo entabulado entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que determinou a realização de leilão eletrônico. Descumprimento de acordo. Justificativa pautada na atual situação de crise gerada pela pandemia da COVID-19. Teoria da Imprevisão. Inaplicabilidade. Requisitos ausentes. Descumprimento do segundo acordo entabulado entre as partes. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada concretamente. Pedido que se limita à suspensão dos leilões. Violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes da Corte. Prosseguimento imediato com a designação de datas para alienação do imóvel penhorado previsto expressamente no pacto. Suspeição da empresa de leilões não verificada. Decisão mantida.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125080-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IGREJA
CRISTÃ APOSTÓLICA RENASCER EM CRISTO, é agravado NIMAIO MIZOJIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125080-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.993
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
AGRAVANTE:
IGREJA CRISTÃ APOSTÓLICA RENASCER EM CRISTO
AGRAVADO: NIMAIO MIZOJIRI
VOTO N.o 12.993
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que
determinou a realização de leilão eletrônico. Descumprimento de
acordo. Justificativa pautada na atual situação de crise gerada pela
pandemia da COVID-19. Teoria da Imprevisão. Inaplicabilidade.
Requisitos ausentes. Descumprimento do segundo acordo
entabulado entre as partes. Impossibilidade de cumprimento não
demonstrada concretamente. Pedido que se limita à suspensão dos
leilões. Violação do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes da
Corte. Prosseguimento imediato com a designação de datas para
alienação do imóvel penhorado previsto expressamente no pacto.
Suspeição da empresa de leilões não verificada. Decisão mantida.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada
contra decisão que, nos autos da ação despejo por falta de pagamento, em fase de
cumprimento de sentença, determinou a realização de leilão eletrônico sem apreciação
do pedido de reconsideração.
Sustenta a agravante que vinha pagando as parcelas do acordo
até a crise ocasionada pela pandemia da COVID-19. Assevera que sofreu paralisação de
suas atividades, o que prejudica o recebimento de doações, única fonte de renda.
Entende que a situação atual pode ser enquadrada como acontecimento extraordinário e
imprevisível, a que alude o art. 478, do Código Civil. Exalta que outros tribunais têm
proferido decisões para adequar a relação entre as partes à atual situação de crise.
Ressalta que a empresa designada para realização do leilão eletrônico é a mesma que
tentou cobrar custas da designação anterior em que sequer realizou algum trabalho nos
autos, salientando a suspeição para sua atuação neste momento. Pugna pela concessão
do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125080-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.993
3
Efeito suspensivo deferido a fls. 80/81.
Contraminuta a fls. 86/88.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos principais, que as partes entabularam acordo
que, pela segunda vez, foi descumprido pela agravante.
Não obstante, verifica-se que o inadimplemento foi comunicado
pelo exequente em maio de 2020, demonstrando que, ao menos até março do mesmo
ano, a executada vinha cumprindo com o avençado.
A devedora, por sua vez, justifica que o descumprimento foi
gerado pela atual situação de crise causada pela pandemia da COVID-19.
De fato, pelo Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, foi
decretada a quarentena no estado de São Paulo, suspendendo as atividades de
atendimento presencial ao público a partir de 24 de março de 2020, o que conferiu
verossimilhança às alegações da agravante, em sede de cognição sumária, a ensejar a
concessão do efeito suspensivo.
A despeito disso, não se pode olvidar que realmente a agravante
descumpre acordo nos autos pela segunda vez.
Embora não se ignore a atual situação de crise que tenha
certamente interferido na arrecadação financeira, a agravante não demonstrou o efetivo
prejuízo que a tenha impossibilitado de honrar com os pagamentos do acordo. Além
disso, mantém em seu sítio eletrônico o acesso a doações para os fiéis que se
interessarem1.
1 Disponível em: https://www.renasceremcristo.com.br/doe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125080-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.993
4
Ao que consta, ainda, não propôs qualquer forma de quitação das
parcelas em atraso, limitando-se a requerer a suspensão dos pagamentos e dos leilões.
Em outras palavras, a teoria da imprevisão, insculpida no art. 478,
do Código Civil, levantada pela agravante a justificar o descumprimento do pacto, no
caso dos autos, colide com o princípio da boa-fé objetiva, que devem guardar todas as
partes envolvidas nos negócios jurídicos (art. 422, do Código Civil) e no processo civil
(art. 5o, do CPC), uma vez não demonstrado a contento que a prestação tornou-se
excessivamente onerosa à agravante e com extrema vantagem ao agravado e tampouco
o nexo de causalidade, como impõe a teoria em comento.
E nesse sentido, esta Corte vem decidindo a respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Agravante que visa a continuidade do acordo homologado,
justificando o descumprimento em razão do cenário atual da pandemia.
Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão em função da pandemia do
COVID-19 O estado de pandemia não pode, por si só, servir de apoio
para
descumprimento
do acordo. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123088-46.2020.8.26.0000; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 06/07/2020;
Data de Registro: 06/07/2020)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu
o pedido de sobrestamento do pagamento das prestações de acordo
anteriormente homologado entre as partes referente a prévio contrato de
locação. Descumprimentos cuja reiteração se evidencia nos autos.
Ausência de relação entre o débito e a pandemia da COVID-19.
Impossibilidade de decretação da moratória sem a aquiescência do
credor. Redução do valor das parcelas que sequer foi requerida em
primeiro grau. Pedido subsidiário não conhecido. Decisão mantida.
Recurso não provido, no quanto conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2102589-41.2020.8.26.0000; Relator
(a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)
Assim, se por um lado a execução deva ocorrer pelo meio menos
gravoso ao executado (art. 805, do CPC), por outro, realiza-se no interesse do credor
(art. 797, do CPC), mormente porque não demonstrado outros meios de satisfação (art.
805, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125080-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.993
5
No que tange à empresa designada para realização do leilão,
nada foi demonstrado concretamente a fim de afastá-la dos trabalhos. O simples fato de
postular o pagamento das despesas após a celebração do acordo ou mesmo apresentar
o edital do leilão poucos dias após sua intimação não enseja o reconhecimento da
ventilada suspeição da empresa.
Observe-se, ademais, que a cláusula 3 do acordo (fls. 267, dos
autos principais) previu expressamente que o não pagamento de quaisquer das parcelas
do pacto ensejaria em multa e prosseguimento imediato da execução com a designação
de hasta pública para alienação do imóvel penhorado.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
Agravo de instrumento. Quotas condominiais. Acordo homologado em
Juízo. Descumprimento incontroverso que ensejou o vencimento
antecipado da dívida e o prosseguimento da execução, inclusive, com a
inclusão das prestações vencidas no curso do processo (art. 323 CPC).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2143361-80.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
E esta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO
EXTRAJUDICIAL, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO, PARA QUITAÇÃO
DE DÉBITOS CONDOMINIAIS
COMANDO QUE DETERMINOU
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ALEGAÇÃO DE NÃO EMISSÃO
E ENVIO DE BOLETOS COMO CAUSA IMPEDITIVA DO PAGAMENTO

COMUNICAÇÃO,
TODAVIA,
REALIZADA
EM
MOMENTO
POSTERIOR AO VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA AVENÇA
DESCUMPRIMENTO POR PARTE DOS AGRAVANTES, NÃO
PERMITINDO PREMIAÇÃO, COM SUPEDÂNEO NA BOA-FÉ, QUANDO
ASSIM NÃO AGIRAM RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2231016-90.2019.8.26.0000; Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a r. decisão que reconheceu o descumprimento do
acordo celebrado e, por conseguinte, determinou o prosseguimento da
execução. Decisão mantida. Acordo descumprido. Execução que deve
prosseguir. Impenhorabilidade dos valores constritos. Não comprovação.
Executados que não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto pelo
art. 854, §3o, I c.c art. 833, ambos do CPC. Litigância de má-fé. Não
ocorrência. Ausência de constatação de que os exequentes agiram com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125080-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.993
6
dolo processual, a justificar eventual imposição das penas do art. 81 do
CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2192238-51.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/11/2019; Data de Registro: 29/11/2019)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Rejeição da
impugnação
ofertada.
Descumprimento
de
acordo
homologado
judicialmente. Prosseguimento da execução nos termos do acordo.
Devedores revéis no processo de conhecimento. Desnecessidade de
intimação pessoal dos atos processuais. Planilhas apresentadas pelo
exequente. Impugnação tardia pelos executados. Alegação genérica de
excesso de execução. Não reconhecimento. Ausência de especificação
ou apontamento preciso de erro de cálculo. Razões recursais que não
conseguiram infirmar os fundamentos da decisão agravada. Recurso
desprovido, prejudicado o agravo interno. Tendo ocorrido o
descumprimento do acordo homologado judicialmente, a execução passa
a observar os novos termos constantes na transação, conforme previsto,
não havendo que se falar em prosseguimento do feito com base em título
originário. Não se observa argumento plausível e impugnação específica
dos agravantes quanto aos cálculos efetuados pelo exequente, deixando
de indicar de modo pontual no que consiste o alegado erro de cálculo,
tendo se limitado a tecer alegação genérica de excesso de execução, o
que não é admissível, sendo descabido o retorno da marcha processual,
quando manifestada tardia impugnação.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2177279-75.2019.8.26.0000; Relator
(a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Contribuições condominiais. Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade. Descumprimento de acordo judicialmente homologado.
Prosseguimento da execução que deve observar os termos
convencionados entre as partes, ante a expressa previsão nesse sentido.
Alegação de que a penalidade e os honorários advocatícios previstos no
acordo são abusivos que se mostra inoportuna. Decisão homologatória
que restou irrecorrida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167579-75.2019.8.26.0000; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019;
Data de Registro: 29/08/2019)
Desse modo, nada de irregular no prosseguimento da execução
como requerido pelo exequente, devendo ser mantida a decisão agravada, revogando-se
o efeito suspensivo outrora concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125080-42.2020.8.26.0000 -Voto no 12.993
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator